Tribunal: TJMT
Processo: 1036211-48.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036211-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ANARDETE DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 352.430.581-49 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO
DESPROVIDO
.

Se restou comprovado pelo autor que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente

A incidência de juros de mora se dá a partir da citação válida (Art. 405 do CC) e a correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ).

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036211-48.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: ANARDETE DE ALMEIDA FRANÇA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
MM. Juiz Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro - DPVAT ajuizada por
ANARDETE DE ALMEIDA FRANÇA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao ressarcimento da importância de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 18,75% do valor global da indenização securitária, já deduzido o valor pago administrativamente de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), que deverão ser atualizados pelo INPC, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, bem como da quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), correspondente à diferença das despesas médicas – DAMS, que deverá ser atualizada monetariamente a partir das datas em que foram efetivamente desembolsadas.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Em suas razões recursais, a apelante/recorrida aduz que a sentença de primeiro grau não se baseou na correta análise das provas produzidas, visto que a indenização prevista pelo regulamento do DPVAT tem por objeto, reembolsar o beneficiário por gastos efetivamente comprovados, o que torna imprescindível a demonstração da correlação dos gastos com as sequelas advindas do acidente.

Assevera que o reembolso somente é devido se comprovado que os gastos decorreram de acidente envolvendo veículo automotor, não bastando a simples apresentação dos recibos, mas necessário que os mesmos comprovem que os gastos possuem relação direta com o evento danoso, que a seu ver não foram comprovadas, tampouco foram acompanhadas de pedido médico.

Por outro lado, sustenta que os juros moratórios somente deverão incidir a partir da citação válida, consoante a Súmula n.º 426 do STJ e a correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei n.º 6.899/81, bem como a redução dos honorários advocatícios.

Diante do que expôs, requer que a r. sentença seja reformada nos mencionados termos [id. 52929638].

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários recursais [id. 52929642].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a apelante/seguradora busca a reforma da sentença para afastar a sua condenação ao pagamento a título de reembolso das despesas médicas, alegando, em síntese, que não restou cabalmente demonstrado o nexo causal entre os documentos apresentados e o acidente noticiado.

Porém, sem razão o recorrente, isso porque os documentos acostados nos autos boletim de ocorrência
2018.376624 (id. 52929605), histórico clínico do hospital e pronto socorro de Cuiabá, boletim de atendimento médico, internação para cirurgia e ficha de solicitação de avaliação de especialistas (id. 52929606), consulta ortopedista,
recibos e notas fiscais eletrônicas de exames (id.52929608, pág. 01 a 06) guardam correlação aos fatos ocorridos do sinistro.

Ademais, a seguradora apelante, ao impugnar os documentos apresentados, atraiu para si o ônus de demonstrar que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente, o que não ocorreu, pois se limitou a fazer alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer contraprova capaz de infirmar o direito do autor.

Desse modo, uma vez comprovado que a causa de pedir está diretamente relacionada ao acidente de trânsito, correta a sentença que condenou a apelante ao disposto no art. 3º, inciso III, c/c §§ 2º e 3º da Lei nº 6.194/74, que estabelece:

“Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 2
o
Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do
caput

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

§ 3
o
As despesas de que trata o § 2
o
deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.”

A propósito, esta Corte de Justiça assim se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – INVALIDEZ PERMANENTE – DESPESAS MÉDICAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO
– PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.
(N.U 0035978-73.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

No tocante aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta), é evidente que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), estipulados na sentença são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

À proposito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

No que concerne aos
honorários advocatícios em grau recursal
sustentado pelo autor/apelado, deixo de majorá-los, uma vez que já foram fixados por equidade e montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

No tocante aos juros de mora, efetivamente, deve ocorrer a partir da citação válida, consoante o art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC,
litteris
:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a
citação inicial
”.

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”
.

À proposito, já se posicionou este Sodalício:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – (STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR/SÚMULA 426/STJ) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que a incidência de juros de mora é a partir da citação válida
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR e Súmula 426)”. (RAC 1005527-34.2017.8.11.0002 – DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

Quanto à correção monetária, a recorrente requer a incidência a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei n.º 6.899/81.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 580, que diz que
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
”
.

Diante disso, está correta a forma fixada pelo magistrado “a quo”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ACIDENTE PARA DATA DE PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA nº 340 (29/12/2006) – IMPOSSIBILIDADE – TESE 898 DE RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 580 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
O STJ editou a súmula 580 a qual estabeleceu que: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, pondo fim à discussão quanto ao termo a quo da incidência da correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT
.2. Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil”.
(Ap 9173/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que o termo inicial dos juros seja a partir da citação válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020